Tribunal: CARF
Processo: 10280.003820/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003820/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.928 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
Z. Z. COMERCIAL VAREJISTA DE ÓCULOS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhecem das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por unanimidade de
votos, não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003820/2012-50
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO, sessão de 24 de julho de 2017 (fls. 40/46), que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/3) e ratificou o entendimento da
DRF/BELÉM/PA, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 518916, de 03 de
setembro de 2014 (fls. 5), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida, alegando
(fls. 2/3):
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/RPO, foi prolatada decisão (fls.
40/46) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BELÉM/PA no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“O contribuinte se insurge contra sua exclusão do Simples Nacional, alegando
que os débitos em aberto, motivadores de sua exclusão seriam menores que os
constantes do detalhamento do ADE.
Conforme o inc. V, art. 17, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, o contribuinte que possuir débitos exigíveis não pode optar pelo Simples
Nacional:
(...)
O § 2o, art. 31, do mesmo dispositivo legal autoriza que o contribuinte
permaneça como optante pelo Simples, caso regularize os débitos em aberto no
prazo de trinta dias da ciência da exclusão:
(...)
Conforme a Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional, fl. 15, temos:
QUADRO
Preliminarmente, registro que foi juntado à fl. 30 extrato do sistema Sivex, no
qual consta que os débitos teriam sido regularizados, mas tal comprovante se
refere a uma exclusão anterior, relativa ao ADE no 275910/2008, que
produziria efeitos partir de 01/01/2009.
O contribuinte alega que os valores dos débitos não seriam condizentes com os
efetivamente devidos e que a diferença seria de apenas R$ 2.771,23. Juntou
comprovantes de arrecadação às fls. 17/27, que demonstram o pagamento
parcial dos períodos de apuração em aberto.
Em consulta aos referidos débitos no Portal do Simples Nacional, consta o
pagamento parcial dos débitos, sendo que não foi registrado pagamento para o
restante:
(...)
O sistema informa, ainda, que o saldo devedor teria sido encaminhado para
cobrança junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, através do processo no
10280.505953/2014-28:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

Há registro de pedido de parcelamento de tal processo:

Contudo, tal parcelamento teria sido solicitado em 27/08/2014:

Mesmo considerando a data da ciência contada após 15 dias da publicação do
edital, o interessado teria até 17/12/2012 para regularizar seus débitos.
Como o pedido de parcelamento ocorreu apenas em 27/08/2014, a
irregularidade foi saneada após o prazo previsto no § 2o, art. 31, da Lei
Complementar no 123/2006, impossibilitando a reinclusão do interessado no
Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS.
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
O prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da
ciência da relação dos débitos motivadores da exclusão do Simples
Nacional. Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo
de 30 (trinta) dias desta ciência, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
51/52) e documentos encartados (fls. 53/65), no qual rebateu a decisão da DRF/BELÉM/PA e da
DRJ/RPO e, no mérito, repisou os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade,
requerendo, por fim, o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise, há prejudicial processual que necessita de
apreciação, no caso, a manifesta intempestividade da peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos contra
as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser interpostos em até
trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Pois bem, como se observa nos autos, a ciência do Acórdão de 1o Grau deu-se
em 11 de agosto de 2017 (fls. 48 - “AR”) e a interposição do Recurso Voluntário fez-se,
conforme protocolo na folha de “rosto” da peça recursal, na data de 18 de setembro de 2017 (fls.
51), confirmado pelas manifestações da autoridade preparadora (fls. 49/50).
De fato, a análise do calendário do período mostra o seguinte quadro:
1. ciência – 11/08/2017 – sexta-feira
2. início da contagem de prazo – 14/08/2017 (segunda-feira)
3. término do trintídio legal – 12/09/2017 (terça-feira)
4. protocolo do recurso voluntário – 18/09/2017
5. período transcorrido em dias – 36 dias
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

Atente-se que a Autoridade Preparadora da DRF/Belém já alertava para esse
quadro de possível intempestividade (fls. 66/67):

Desse modo, indiscutível a preclusão1, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial (“O recurso deve ser interposto em tempo hábil. Expirado o prazo legal torna-se
precluso o direito de recorrer. Intempestividade. Inteligência dos arts. 184 e 557 , § 1o , CPC . Recurso
não conhecido. 9a Câmara de Direito Público 15/12/2011 - 15/12/2011 Agravo Regimental AGR
9110851412009826 SP 9110851-41.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Décio Notarangeli”).

1 Segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels, auditor-fiscal da Receita Federal, ex Delegado da
Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis/SC e professor de Direito Tributário e de Processo
Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Cesusc, Universidade Federal de
Santa Catarina, expressa em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da faculdade
de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a
preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato,
definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não pode
ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do
direito processual.
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando
o sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só
se terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo”.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.003820/2012-50

Jurisprudência igualmente adotada de forma torrencial pelo CARF (de modo
geral) e por esta Turma em particular, como no Acórdão no 1402-003.404, relatoria do
Conselheiro Evandro Correa Dias, sessão de 18/09/2018, votação unânime:
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância, o que
caracteriza a sua intempestividade
Na mesma linha, Ac. 1401-003.302, sessão de 21/03/2019, Relator Abel Nunes
de Oliveira Neto:
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
FALTA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Constatando-se que o recurso foi apresentado fora do prazo
legal, conforme despacho da Delegacia de Origem, não se
conhece do recurso voluntário apresentado em razão do não
preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade.
Portanto, sem necessidade de maiores digressões, voto por NÃO CONHECER
do recurso voluntário, por intempestivo, de forma que fica mantida a decisão recorrida e
ratificada a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital